Tribunal: TJDFT
Processo: 0083914-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Vistos etc. Diante do teor do derradeiro petitório aviado pela entidade ré[1], via do qual, a par de manifestar-se pelo desinteresse na realização de audiência de conciliação, reportara que o autor não se opusera à realização do adimplemento dos boletos referentes ao plano de saúde que o beneficia diretamente, diante do consenso havido, inexiste óbice para passe a irradiar eficácia material. Outrossim, não havendo dissenso quanto à questão, reativado o plano de saúde que beneficia o autor, viável o levantamento, pela entidade, dos valores consignados em juízo pelo autor visando realizar as mensalidades que lhe estão afetadas, conquanto ainda não tenha sido definida a expressão das parcelas devidas. Destarte, defronte a demonstração de reativação do plano de saúde do autor, denunciando que a pretensão que ensejara a devolução dos autos a essa Relatoria[2] restara superada, acolho a manifestação advinda da ré, autorizando, após a preclusão desta decisão, o levantamento dos importes consignados pelo autor até o momento. Quanto ao mais, considerando que ainda fora concluído o julgamento do Recurso Extraordinário no 630.852/RS (Tema 381), estampando a necessidade de manutenção da suspensão processual outrora determinada[3], remetam-se os autos à ilustrada Presidência deste Tribunal de Justiça Distrital, a quem incumbe, após ultimação do recurso representativo da controvérsia, promover a realização e revisão do juízo de admissibilidade atinente ao recurso extraordinário originalmente aviado pela ré. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 53290666 (fls. 1.118/1.120). [2] - ID Num. 43034525 (fls. 697/701) e ID Num. 43053936 (fl.734). [3] - ID Num. 34133960 (fl. 616) e ID Num. 34701499 (fl. 688).